Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704561-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelos autores, ora agravantes, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia. Os agravantes informam que pretendem, nos autos originários, a declaração de nulidade das atas de assembleia datadas de 30.10.2020, 7.12.2020 e 18.12.2020, assim como de suas deliberações acerca da alegação de dissolução total da sociedade Atlas Holding Ltda. e apuração de haveres. Alegam que a decisão agravada não observou diversas peculiaridades/ilegalidades na forma de convocação para as assembleias e na formalidade de seus registros e de comunicação de suas deliberações. Afirmam que a primeira irregularidade da assembleia ocorrida em 30.10.2020 foi a falta de averbação perante a Junta Comercial no prazo estabelecido no art. 1.075, § 2o, do Código Civil. Argumentam que além do extenso lapso temporal para a averbação, as deliberações realizadas na assembleia não foram posteriormente notificadas para a administradora da sociedade Alnoisa de Faria Coelho, ora agravante. Asseguram que a administradora, apesar de ter sido intimada da assembleia, somente tomou conhecimento do seu teor quando foi citada para responder a ação de liquidação da sociedade. Sustentam que o usufruto vitalício da agravante e a extinção da empresa não poderiam ocorrer sem o necessário e expresso consentimento desta. Defendem que os vícios de conteúdo geram a nulidade das deliberações, ainda mais porque os agravados estão a se utilizar da assembleia como ato dissolutório. Registram que na ata de assembleia de 30.10.2020 não constou a intimação da agravante Alnoisa de Faria Coelho para as assembleias de sócios ocorridas em 7.12.2020 e 18.12.2020, o que contraria o contrato social da empresa e o art. 1.152, § 3o, do Código Civil. Acrescentam que houve irregularidade de representação de um dos sócios na assembleia de 30.10.2020. Concluem que restam inequívocas as irregularidades formais das assembleias questionadas, motivo suficiente para que suas nulidades sejam declaradas. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32654263). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os agravantes sustentam que irregularidades formais maculam as assembleias de sócios ocorridas em 30.10.2020, 7.12.2020 e 18.12.2020, razão pela qual deverão ser declaradas nulas. Os fatos narrados exigem instrução processual adequada, mormente no tocante às irregularidades anunciadas como fundamento para a declaração de nulidade das assembleias. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se de fato houve vícios nas assembleias cuja anulação se persegue. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, verificará a ocorrência das irregularidades apontadas pelos agravantes que, caso confirmadas, poderão ensejar as medidas requeridas. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator